Tribunal: TJMT
Processo: 1030606-40.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030606-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME AGUIAR ALMEIDA - CPF: 078.028.901-36 (ADVOGADO), VINICIUS MATHEUS DA COSTA - CPF: 071.543.431-41 (AGRAVANTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), ROBERTO FRANCISCO LOPES - CPF: 698.247.031-87 (AGRAVADO), CAROLINE MOURA DE ANDRADE - CPF: 055.939.411-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AUTOR. PROVA DIGITAL. RELATÓRIO TÉCNICO VERIFACT. EXIGÊNCIA DE ATA NOTARIAL. AFASTAMENTO. VALIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor sustenta uso indevido de sua imagem e voz, decorrente da gravação e publicação, sem autorização, de vídeo em rede social (Instagram), sendo apresentada como prova relatório técnico de captura e preservação de conteúdo digital emitido pela plataforma Verifact, cuja validade foi condicionada, em primeiro grau, à lavratura de ata notarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o relatório técnico emitido pela plataforma Verifact constitui meio de prova digital juridicamente válido e suficiente, apto a comprovar fatos ocorridos no ambiente digital, dispensando a exigência de ata notarial prevista no art. 384 do CPC, especialmente diante da gratuidade da justiça deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 369 do CPC consagra o princípio da atipicidade dos meios de prova, permitindo a utilização de instrumentos não expressamente previstos em lei, desde que lícitos e moralmente legítimos.

A exigência indiscriminada de ata notarial para toda prova digital revela-se incompatível com a evolução tecnológica e com a realidade das relações sociais contemporâneas.

O relatório técnico da plataforma Verifact observa normas técnicas internacionais de coleta e preservação de evidências digitais (ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013), assegurando autenticidade, integridade e temporalidade por meio de assinatura digital ICP-Brasil e carimbo de tempo.

As garantias técnicas do relatório atendem aos princípios da cadeia de custódia previstos no art. 158-A do CPP, aplicáveis subsidiariamente ao processo civil.

Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Procuradoria-Geral da República reconhece a eficácia da plataforma Verifact para a coleta e preservação de vestígios digitais.

A jurisprudência do TJSP e do TRE-MG admite a validade jurídica dos relatórios técnicos da plataforma Verifact, dispensando a ata notarial quando presentes garantias técnicas suficientes.

A exigência de ata notarial, no caso concreto, viola os princípios do acesso à justiça, da assistência jurídica integral e gratuita e da ampla defesa, além de afrontar a proporcionalidade.

A interpretação sistemática do art. 384 do CPC, em consonância com os arts. 369 e 371 do CPC, afasta a exclusividade da ata notarial como meio de prova de fatos digitais.

Os princípios da economia processual e da duração razoável do processo desaconselham a imposição de diligências probatórias desnecessárias e onerosas.

A dificuldade de intimação do agravado, diante das diligências já realizadas, não impede o julgamento do recurso, por se tratar de questão eminentemente de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Relatórios técnicos de captura e preservação de conteúdo digital que assegurem autenticidade, integridade e temporalidade constituem meio de prova válido, nos termos do art. 369 do CPC.

A ata notarial prevista no art. 384 do CPC não é requisito obrigatório para a admissibilidade de prova digital quando houver instrumento tecnicamente idôneo equivalente.

A imposição de ata notarial a parte beneficiária da gratuidade da justiça, sem necessidade concreta, viola os princípios do acesso à justiça, da ampla defesa e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS MATHEUS DA COSTA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que move em face de ROBERTO FRANCISCO LOPES.

O agravante ajuizou ação alegando que o agravado, sem sua autorização, gravou e publicou em seu perfil no Instagram (@btrobertolopes) um vídeo contendo sua imagem e voz, no qual responde à pergunta "você preferia 5 minutos com Deus ou 5 milhões de reais?".

Sustenta que tal conduta configura uso indevido de imagem, causando-lhe danos morais, especialmente considerando o contexto religioso da pergunta e a exposição a milhares de seguidores.

Para comprovar os fatos alegados, o autor apresentou relatório técnico de captura de conteúdo digital emitido pela plataforma Verifact, que registrou e preservou o material probatório com assinatura digital certificada e carimbo de tempo ICPBrasil.

A magistrada de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, deferiu a gratuidade da justiça ao autor, mas condicionou a validade das provas digitais apresentadas à lavratura de ata notarial, nos termos do art. 384 do CPC, consignando que "a comprovação de fatos por meio de capturas de tela de computador ou celular bem como arquivos de áudio ou vídeo deve ser realizada por meio de ata notarial conforme art. 384 do CPC sob pena de não serem considerados válidos como prova".

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão viola princípios constitucionais fundamentais, especialmente o acesso à justiça e a ampla defesa, ao impor ônus financeiro incompatível com a gratuidade deferida.

Argumenta que o relatório Verifact constitui meio probatório tecnicamente robusto e juridicamente idôneo, amplamente aceito pela jurisprudência, dispensando a ata notarial.

O agravante fundamenta seu recurso no art. 1.015 do CPC, invocando a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988, alegando urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, pois a limitação probatória imposta pode acarretar indevida desconsideração da prova digital.

Junta aos autos parecer favorável da Procuradoria-Geral da República sobre a plataforma Verifact, bem como jurisprudência do TJSP e TRE-MG reconhecendo a validade de tais relatórios técnicos como meio probatório.

O recurso foi admitido por esta Relatoria, determinando-se a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões. Contudo, conforme certidão do Oficial de Justiça, não foi possível localizar o agravado em sua residência, mesmo após duas tentativas em dias e horários alternados, sendo informado por familiar que ele trabalha como motorista de aplicativo sem horário fixo.

Intimado, o agravante requereu novas diligências para localização do agravado, sugerindo tentativas em horários diversos ou intimação via WhatsApp através de familiar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central reside na validade jurídica do relatório técnico emitido pela plataforma Verifact como meio de prova, dispensando a necessidade de ata notarial para comprovação de fatos ocorridos no ambiente digital.

O direito processual civil contemporâneo deve acompanhar a evolução tecnológica, adaptando-se às novas realidades probatórias sem comprometer a segurança jurídica.

O art. 369 do CPC consagra o princípio da atipicidade dos meios de prova, estabelecendo que "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz".

Nesse contexto, não se pode ignorar que a sociedade contemporânea desenvolve suas relações predominantemente no ambiente digital, gerando fatos juridicamente relevantes que demandam instrumentos probatórios adequados à sua natureza.

A exigência indiscriminada de ata notarial para toda e qualquer prova digital representaria anacronismo incompatível com a realidade social e tecnológica atual.

O relatório técnico da plataforma Verifact apresenta características que lhe conferem robustez probatória equiparável à ata notarial. Conforme documentação juntada aos autos, a plataforma foi desenvolvida com base em recomendações forenses internacionais, especificamente a norma ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013, que estabelece métodos para coleta e preservação de provas digitais.

Segundo esses normativos, o sistema utiliza ambiente seguro e isolado para navegação, impedindo manipulações durante a coleta de dados. Os arquivos são protegidos com assinaturas certificadas ICPBrasil e carimbo de tempo, conferindo-lhes autenticidade, integridade e datação confiáveis.

Essas características atendem aos princípios da cadeia de custódia previstos no art. 158-A do CPP, aplicável subsidiariamente ao processo civil.

Particularmente relevante é o Atestado de Capacidade Técnica PGR-000116/2024 (id 313345879, p. 167/168), emitido pela Procuradoria-Geral da República, que reconhece expressamente a eficácia da plataforma Verifact para preservação de vestígios digitais.

O documento meniona que atesta que a ferramenta "se mostrou satisfatória na ação de coleta de evidências digitais" e que "não houve qualquer questionamento judicial sobre a validade das provas produzidas, tendo inclusive ocorrido condenações a partir destas provas".

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais tem reconhecido progressivamente a validade dos relatórios técnicos emitidos pela plataforma Verifact, dispensando a ata notarial quando presentes garantias técnicas adequadas.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em precedente paradigmático, decidiu que "a ferramenta possui utilidade e validade jurídica atestadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público Federal", sendo "desnecessária a elaboração de ata notarial" (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2.183.682-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi).

No mesmo sentido, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais fixou tese no sentido de que "o reconhecimento da autenticidade das provas apresentadas por meio de ferramentas tecnológicas e sua aceitação no processo eleitoral impõe o prosseguimento da ação, evitando a extinção prematura e assegurando a apreciação do mérito" (TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 0601026-54.2024.6.13.0298, Rel. Juíza Flávia Birchal).

Desse modo, a exigência de ata notarial, quando já presente prova digital tecnicamente confiável, viola princípios constitucionais fundamentais.

Primeiramente, ofende o Princípio do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF), pois cria obstáculo desarrazoado à apreciação de prova legítima e pertinente. A imposição de ônus financeiro adicional para obtenção de ata notarial, especialmente quando já deferida a gratuidade da justiça, representa barreira incompatível com a garantia constitucional de acesso efetivo ao Poder Judiciário.

Ademais, vulnera o Princípio da Assistência Jurídica integral e gratuita** (art. 5º, LXXIV, CF), esvaziando na prática a gratuidade deferida. Não há sentido em conceder isenção de custas processuais e, simultaneamente, exigir dispêndio para produção de prova quando já existe meio técnico equivalente e menos oneroso.

Também resta violado o Princípio da Ampla Defesa (art. 5º, LV, CF), pois a negativa de aceitação da prova digital restringe injustificadamente a possibilidade de a parte demonstrar seus direitos, configurando cerceamento de defesa.

O Princípio da Proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe que as medidas restritivas de direitos sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito.

No caso concreto, a exigência de ata notarial não se mostra adequada, pois o relatório Verifact já oferece garantias técnicas suficientes para comprovação dos fatos. Não é necessária, pois existe meio menos gravoso e igualmente eficaz. E não é proporcional em sentido estrito, pois o ônus imposto à parte supera os benefícios para a segurança probatória.

Além disso, essa prova está sujeita ao amplo contraditório, podendo ser contestada pela parte adversa e vice-versa. Caberá à Julgadora a tarefa de avaliar e sopesar essa prova.

Da interpretação sistemática do art. 384 do CPC

O art. 384 do CPC estabelece que "a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, por tabelião ou oficial de registro, desde que o fato seja suscetível de verificação".

Contudo, tal dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada e absoluta. A interpretação sistemática do Código de Processo Civil, considerando especialmente o art. 369 (atipicidade dos meios de prova) e o art. 371 (livre convencimento motivado), permite a utilização de outros meios probatórios quando dotados de confiabilidade técnica adequada.

A ata notarial constitui meio probatório privilegiado em razão da fé pública do tabelião, mas não é o único meio admissível para documentação de fatos digitais. Quando outros instrumentos oferecem garantias técnicas equivalentes ou superiores, como no caso da plataforma Verifact, não há razão para exigir exclusivamente a ata notarial.

Da economia processual e celeridade

Os princípios da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) também militam em favor do reconhecimento da validade do relatório Verifact.

A exigência de ata notarial implicaria dilação desnecessária do feito, com custos adicionais para as partes e para o sistema judiciário, sem correspondente benefício para a qualidade da prova produzida.

Da questão procedimental

Quanto à dificuldade de intimação do agravado, verifico que foram realizadas diligências adequadas pelo Oficial de Justiça, que compareceu ao endereço indicado em duas oportunidades, em dias e horários alternados, sem lograr êxito em localizar o interessado.

A informação prestada por familiar de que o agravado trabalha como motorista de aplicativo, sem horário fixo, justifica a dificuldade de localização.

Contudo, considerando que se trata de questão de direito com jurisprudência consolidada, e que o agravado não apresentou defesa na origem, entendo desnecessárias novas diligências, podendo o feito prosseguir para julgamento.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que seja reconhecida a validade e eficácia das provas digitais apresentadas por meio da plataforma Verifact, afastando-se a exigência de ata notarial para sua admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026